Tribunal: TJDFT
Processo: 0000151-72.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a) credor(a) indicado(a) na requisição de fl. 1 - ID 8230815. O advogado do credor JOSE LOURENÇO BRASIL SAMPAIO formulou pedido de destaque de honorários contratuais (ID 11262412/11263337) no percentual de 15% do valor devido ao(à) credor(a) indicado(a) na requisição de precatório. Em que pesem as alegações do(a) advogado(a) do(s) credor(es), o pedido de reserva dos honorários, neste momento processual, não merece prosperar, haja vista que o referido pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado 2. Noutro giro, oficie-se ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília – DF que solicitou informações (ID ́s 14431273/14431274) sobre o processo no PCT 2015.00.2.000151-3 que este encontra-se pendente de pagamento, ocupa a posição no 17.846 e que inexiste previsão para liberação do crédito. Acrescente-se que houve pagamento de superpreferência constitucional ao credor JOSE LOURENÇO BRASIL SAMPAIO (fl. 21 – ID 8230815) que não quitou o precatório. No ID 10476614 há despacho que determina a anotação da penhora eletronicamente em desfavor ao credor JOSE LOURENÇO BRASIL SAMPAIO. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto